Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706246-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA DA LUZ PORTELA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ADRIANA OLIVEIRA DA LUZ PORTELA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a sua nomeação ao cargo de Professor Substituto. O Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3o, do CPC. Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC. Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível (ID 14970718), aduzindo a necessidade de reforma da sentença em razão de sua preterição na convocação para a vaga da Regional de Ensino do Plano Piloto. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja nomeada para o cargo, ou, que lhe seja reservada uma vaga. No mérito, que o recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada determinando-se a nomeação ao cargo pretendido, com efeitos funcionais e financeiros. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem.. Contrarrazões da ré (ID 14970721) pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado pela autora em sede de apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo, quanto para concessão da tutela provisória de urgência, resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) A autora apelante pretende, via tutela provisória, a sua nomeação imediata ao cargo de professor substituto ou que lhe seja reservada uma vaga. Como visto, a concessão da tutela de urgência poderá ser fundada no perigo de dano e na probabilidade de provimento do recurso, além da possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Muito embora a autora apelante sustente a ocorrência do perigo de dano, pois tem sofrido prejuízo financeiro em razão da preterição na nomeação do concurso, tenho que ele não se mostra grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que eventual reconhecimento da preterição, possibilitaria a fixação de indenização pelos danos materiais sofridos. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro perigo de demora que autorize a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Intime-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 20 de março de 2020 15:26:15. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador